Tribunal: TJSP
Processo: 2097396-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Concurso singular de credores. Honorários contratuais de êxito. Prelação reconhecida por acórdão transitado em julgado. "Valor zero". Subversão do julgamento proferido pelo TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.